Tribunal: TJES
Processo: 5002269-64.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002269-64.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA DUTRA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONVALIDAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Relata a autora que em meados de 2018 foi procurada pelo requerido com oferta de empréstimo consignado, e que para ter acesso ao mesmo receberia um cartão de crédito, no entanto, afirma que nunca o recebeu. Ademais, aduz que acreditava estar contratando um empréstimo consignado. Por tais fatos, propôs a presente ação, visando, liminarmente, que a requerida suspenda os descontos realizados em sua folha de pagamento e cancele o cartão. No mérito, pugnou 1) pela declaração de inexistência de débito com a rescisão contratual; 2) pela revisão das cláusulas abusivas para dar avença objeto da lide interpretação própria de contrato de crédito consignado; 3) pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e 4) pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer, no mérito, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. De início, observa-se que o contexto fático apresentado pelas partes nos autos revela um distinguishing em relação aos demais casos de cartão de crédito consignado julgados por esta Segunda Turma. A análise do arcabouço probatório demonstra que, ao contrário do alegado pela autora em sua peça exordial, houve efetiva utilização do cartão para compras, conforme se extrai do ID 12447809, que indica transações realizadas em estabelecimentos comerciais locais. Ademais, não há nos autos qualquer comprovante de depósito de valores ou de saques, o que reforça que o contrato foi utilizado exclusivamente na modalidade de cartão de crédito. Conforme é de conhecimento geral e notório na sociedade contemporânea, essa modalidade exige o pagamento das faturas para quitação do débito, sendo que os descontos mínimos efetuados não se mostram suficientes para tanto. Nesse sentido, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, não comprovou de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), tendo suas alegações sido devidamente rebatidas pela parte recorrida (CPC, art. 373, II), que apresentou não apenas as faturas indicando o uso do cartão para compras, mas também o contrato firmado com assinatura e a juntada de documentos pessoais e intransferíveis da autora. Não se verifica qualquer discrepância nos dados apresentados, tampouco há registro de boletim de ocorrência ou alegação da autora quanto à perda de seus documentos no período. Importante ressaltar que o contrato sequer foi impugnado de forma específica, limitando-se a autora a alegar o não recebimento do cartão e a suposta abusividade dos encargos — alegações que, diante das provas constantes nos autos, mostram-se inverossímeis e incapazes de sustentar a tese autoral. Dessa forma, a sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada à luz das provas colacionadas, não sendo os argumentos recursais aptos a justificar sua reforma.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)